Tribunal: STJ
Processo: 1011778-93.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136371 - MT(2025/0501795-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - MT016601
AGRAVADO
: CLEVERTON AUDREY NICARETTA
ADVOGADA
: ADRIANA VANDERLEI POMMER - MT014810
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 20fb05dd-41f5-4369-bcdb-c6f6ff5dfc9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136371 - MT(2025/0501795-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - MT016601
AGRAVADO
: CLEVERTON AUDREY NICARETTA
ADVOGADA
: ADRIANA VANDERLEI POMMER - MT014810
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ,
em razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão
que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
).
379/380e
Sustenta o Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, na origem, do Recurso Especial, inclusive o óbice relativo à incidência da
porquanto demonstrado, em tópico específico que a questão
Súmula n. 7/STJ,
concernente à retroatividade da norma para fins de reconhecimento da prescrição
intercorrente no âmbito do processo administrativo se trata de matéria de direito
e prescinde do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55815031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:44
Código de Controle do Documento: f55fb9f5-5f2f-40e9-a4b5-3609ee2a1911

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
388/395e
Impugnação de
, na qual se requer a
CLEVERTON AUDREY NICARETTA
majoração dos honorários recursais, nos termos do disposto no arts. 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015 (fls.
).
400/404e
Não exercido o juízo de retratação (fl. 407e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 414e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do Código de Processo Civil de 2015,
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos
de que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte e, por analogia, 280 do Supremo Tribunal
Federal segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova
não enseja recurso especial" e “por ofensa ao direito local não cabe recurso
extraordinário, bem como porque ausente o prequestionamento, porquanto a matéria
(arts. 1o e 6o, § 1o, da LINDB e 85, § 8o, do
não teria sido analisada no
CPC/2015)
acórdão em debate, tampouco suscitada em sede de embargos de declaração (fls.
).
341/345e
Entretanto, reanalisando as razões do Agravo em Recurso Especial,
constato o combate específico apenas dos fundamentos relativos à ausência de
prequestionamento e à incidência da Súmula n. 280/STF.
No mais, apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmada a não
incidência do enunciado sumular n.
sem, contudo, demonstrar como seria
7/STJ,
possível a análise das apontadas violações, por esta Corte, a partir da revaloração de
premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto, sem que implique o
Documento eletrônico VDA55815031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:44
Código de Controle do Documento: f55fb9f5-5f2f-40e9-a4b5-3609ee2a1911

revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls.
), não impugnando,
358/367e
de forma específica, um dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se,
de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Outrossim, não merece guarida o pleito de majoração dos honorários
advocatícios, formulado na impugnação.
No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos Enunciados
Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no
do Código de
art. 85
Documento eletrônico VDA55815031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:44
Código de Controle do Documento: f55fb9f5-5f2f-40e9-a4b5-3609ee2a1911

Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel
legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade
de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de
recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais
em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento
ou de improvimento do recurso.
Impende destacar que a Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão
de 9.11.2023, concluiu o julgamento do Tema n.
fixando a tese segundo a
1.059/STJ,
qual a majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que
art. 85,
mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da
condenação.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do
, afigura-se-me acertado o entendimento
CPC/2015)
segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso,
sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-
se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os
requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do
do estatuto processual civil de 2015,
art. 85
sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões (
STF, Pleno, AO 2.063
v.g.
Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017),
AgR/CE,
embora tal elemento possa influir na sua quantificação.
Assim, em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de
honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 85,
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA55815031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:44
Código de Controle do Documento: f55fb9f5-5f2f-40e9-a4b5-3609ee2a1911

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55815031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:44
Código de Controle do Documento: f55fb9f5-5f2f-40e9-a4b5-3609ee2a1911

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.136.371 / MT
Número Registro: 2025/0501795-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117789320258110000 10420403920218110041
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - MT016601
AGRAVADO
: CLEVERTON AUDREY NICARETTA
ADVOGADA
: ADRIANA VANDERLEI POMMER - MT014810
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - MT016601
AGRAVADO
: CLEVERTON AUDREY NICARETTA
ADVOGADA
: ADRIANA VANDERLEI POMMER - MT014810
TERMO
Documento eletrônico VDA56640537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: a5b3fed4-2f87-40d6-98d2-89d1eb86dc5d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: a5b3fed4-2f87-40d6-98d2-89d1eb86dc5d